Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-58.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002390-58.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS - CPF: 945.388.321-20 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS contra acórdão que, em sede de Recurso de Apelação, à unanimidade, afastou a prescrição pronunciada pelo juízo
a quo
e, apreciando o mérito, julgou improcedente
o pedido ante à comprovação de pagamento de diárias requeridas.

Sustenta o Embargante obscuridade no acórdão, haja vista que o pagamento mencionado pelo voto não refletem a totalidade do período requerido, qual seja, entre 11/03/2004 à 02/06/2006.

Sustenta ainda que a improcedência do pedido diretamente por este Sodalício configura decisão surpresa, o que afronta o art. 10 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id. 144836739, onde o Estado de Mato Grosso requer a improcedência dos embargos e fixação de honorários recursais, a teor do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embargado, não se constata qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Este Colegiado fundamentou a decisão em documentos que comprovam o pagamento das diárias DE TODO O PERÍODO requerido na exordial, qual seja, entre 11/03/2004 à 02/12/2006.

Para que não paire dúvidas acercas da TOTALIDADE do pagamento, transcrevo na íntegra a Comunicação Interna (CI nº 026/BM-9/2016), acostada no Id. 84084974, a qual não deixa qualquer margem de dúvida.

Assim está redigido o referido documento,
in verbis:

Cumprimentando-o cordialmente, após consulta via Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAF, informo-vos que o militar abaixo relacionado recebeu pagamento referente a diárias, nos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2006,
durante o período de 11/03/2004 a 02/12/2006
, conforme documento anexo:

- Rogério Quinteiro Barcellos – Maj BM.

Respeitosamente.

Fabrício Gomes Costa – Maj BM

Coordenador de Finanças

BM-9/DAI/CBM-MT (NEGRITEI)

Como se pode observar, o pagamento das diárias foi realizado referente a TODO O PERÍODO requerido, qual seja, 11/03/2004 à 02/12/2006, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão no acórdão embargado por pagamento parcial.

Com relação à alegação de decisão surpresa, esta não ocorreu, uma vez que o documento mencionado no acórdão objurgado já era de pleno conhecimento prévio do Embargante, haja vista que fora juntada antes da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE - REDISCUSSÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA - MESMAS PARTES - COISA JULGADA - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA - NÃO OCORRÊNCIA - EFICÁCIA PRECLUSIVA DO JULGADO. - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que "o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (Resp. 802.416/SP). - Não implica cerceamento do direito de defesa o indeferimento de dilação probatória quando o juízo encerra a instrução processual, fundamentando a desnecessidade da prova, já produzida em ação idêntica proposta pela mesma parte autora. -
Não configura decisão surpresa, a sentença que, com base em documentos comuns às partes, julga extintos, sem resolução do mérito
, os embargos à execução em que se pretende rediscutir nulidade de título executivo extrajudicial, objeto de sentença transitada em julgado, proferida em ação declaratória entre as mesmas partes litigantes. - "As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão" (REsp n. 1.990.562/SP). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.214835-5/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 24/03/2023) (NEGRITEI)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por fim, quanto ao pedido de majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC) pretendida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, o mesmo não pode ser deferido, uma vez que não se trata de desprovimento de recurso.

Aliás, o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante foi provido, tanto é verdade, que este Sodalício afastou a prescrição anteriormente pronunciada pelo juízo
a quo
.

O que ocorreu é que, este Sodalício, ao analisar o mérito da ação, julgou improcedente ao pedido de recebimento de diária, ante à comprovação de pagamento das mesmas.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023